Tribunal: CARF
Processo: 12448.905126/2014-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ELIAS DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.905126/2014-14
ACÓRDÃO
1001-004.220 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERTENGE ENGENHARIA S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2005
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
APURAÇÃO
ANUAL
–
ESTIMATIVAS
RECOLHIDAS. COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. DIREITO CREDITÓRIO
COMPROVADO.
Estimativas mensais recolhidas, ainda que não declaradas em DCTF, mas
comprovadas sua existência e disponibilidade, conforme Informação Fiscal,
podem compor o saldo negativo do período-base.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Paulo Elias da Silva Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Paulo Elias da Silva Filho
(Relator), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.220 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905126/2014-14
2
RELATÓRIO
Trata-se de lide decorrente de Despacho Decisório com homologação parcial do
direito creditório. Houve Manifestação de Inconformidade por parte do contribuinte a qual foi
considerada improcedente em julgamento na DRJ.
O valor em litígio é R$ 3.147,35.
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário o qual, recebido e analisado neste
CARF, levou à emissão da Resolução no 1001-000.649 – 1a Seção de Julgamento/1a Turma
Extraordinária, de 05/04/2023.
Por bem esclarecer o andamento do processo até a emissão do pedido de diligência
acima citado, transcrevo o Relatório e o Voto da Resolução. Grifos nossos e do original:
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 102-000.251, da 5a Turma da
DRJ02, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada
pela ora recorrente, contra o Despacho Decisório (fl.5) que homologou
parcialmente a compensação declarada através de PER/DCOMP.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou:
1. Consultando a planilha anexa e os respectivos comprovantes de
pagamento - DARF, observa-se que o Fisco Federal não homologou o
PERDCOMP, porque foram confirmados os PAGAMENTOS por estimativa
mensal "CSLL - Código da Receita 2484" no ano-calendário 2005 apenas no
montante original de R$ 19.782,57, referente somente o período de
apuração 31/01/2005 quando o correto seria o montante original de R$
23.622,26, referente ao período de apuração de 31/01/2005 a 31/12/2005;
2. Há de ressaltar que o montante comprovado de R$ 23.622,26 é superior
ao total dos PAGAMENTOS informados no PER/DCOMP que foi de R$
22.929,92.
3. Sendo assim, em respeito ao princípio da verdade material que norteia
todo processo administrativo fiscal, não se pode negar a existência do
direito creditório proveniente de Saldo Negativo de CSLL, ano-calendário
2005, demonstrado no PERDCOMP 08066.15995.230110.1.3.03-7038, valor
suficiente para a quitação do débito apontado no Despacho Decisório
atacado;
DO PEDIDO
Por todo o exposto, a peticionante requer o reconhecimento e a
homologação total do procedimento compensatório relativo ao crédito
fiscal SALDO NEGATIVO DE CSLL, período de apuração Exercício 2006 -
01/01/2005 a 31/12/2005, inteiramente comprovado mediante PERDCOMP
08066.15995.230110.1.3.03-7038.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.220 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905126/2014-14
3
A DRJ argumentou que:
O direito creditório pleiteado pelo sujeito passivo foi parcialmente
reconhecido pois sua origem foi declarada como Saldo Negativo de CSLL,
composto de duas parcelas, Retenções na Fonte (integralmente
confirmada) e Pagamentos (parcialmente confirmada).
Os pagamentos não confirmados estão abaixo identificados:
...
Em consulta aos sistemas da RF13, verificou-se que não foram confessados,
em DCTF, débitos relativos ao código de receita 2484 – CSLL Estimativa
Mensal para os períodos de apuração fevereiro, março, abril, maio, junho,
julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2005.
Em consulta à DIPJ 2006, ano-calendário 2005, verificou-se que somente foi
apurada estimativa de CSLL a pagar, do recorrente, no mês de janeiro/2005,
o qual foi devidamente confirmado no Despacho Decisório.
Somente a título de informação, foram confessados débitos relativos à
CSLL, código de receita 2372 (relativo ao regime de apuração Lucro
Presumido ou Arbitrado), para os períodos de apuração março, junho,
setembro e dezembro/2005, os quais correspondem, entretanto, à CSLL a
pagar de SCP, conforme informado na DIPJ 2006.
Cabe esclarecer que para compor o Saldo Negativo de CSLL considera-se o
valor das estimativas apuradas, confessadas e quitadas ao longo do ano-
calendário e não o valor recolhido.
Os valores recolhidos em desconformidade com os valores confessados
em DCTF não compõem o Saldo Negativo de CSLL, pois correspondem, na
verdade, a Pagamento Indevido ou Maior, devendo, portanto, ser objeto de
PERDCOMP com este tipo de crédito.
Não se trata de mera formalidade, pois as informações constantes do
PERDCOMP, bem como das demais declarações a ser consideradas para
análise deste, são o que permite à RFB acompanhar e manter o controle
sobre o direito creditório do contribuinte e como este irá utilizá-lo.
Para corroborar o acima afirmado, verifica-se que os valores confirmados
para compor o Saldo Negativo de CSLL do período 01/01/2005 a
31/12/2005 equivalem aos valores das estimativas apurados em DIPJ e
confessados em DCTF.
Desta forma, não há como aproveitar os saldos por ventura existentes dos
pagamentos relacionados no PERDCOMP 08066.15995.230110.1.3.03-
7038 como Saldo Negativo de CSLL.
Importante reforçar que as informações declaradas no PERDCOMP, tal
como o tipo do crédito pleiteado, não podem ser alteradas em sede de
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.220 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905126/2014-14
4
manifestação de inconformidade, mesmo que decorrente de erro de
preenchimento na DCOMP. Isto porque, como mencionado, as informações
prestadas no PERDCOMP delimitam o crédito e o débito objeto do
procedimento, por força da própria natureza da declaração de
compensação que é o instrumento que integra a essência mesma do
encontro de contas entre a Fazenda e o contribuinte na esfera tributária
federal.
Desta forma, não há retificações a fazer ao Despacho Decisório.
Cientificada em 26/05/2021 (fl. 88), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 16/06/2021 (fl.90).
Em seu RV, a recorrente afirma que há prova idônea de que o crédito existe e que
não há óbice à sua homologação e argumenta que:
Analisando o presente caso, verifica-se que os membros da 5' Turma de
Julgamento contrariou o art. 10 da Instrução Normativa SRF n° 600, de 28
de dezembro de 2005, vigente à época do direito creditório pleiteado, o
qual previa que a pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar
pagamento indevido ou a maior de imposto de renda ou de CSLL a título de
estimativa mensal, poderia utilizar o valor pago na dedução do IRPJ ou da
CSLL devida ao final do período de apuração em que houve o pagamento
indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período.
Vejamos:
Assim, fica claro que a Recorrente poderia, por questões de praticidade
operacional, computar o valor pago indevidamente de IRPJ a título de
estimativa mensal na formação do saldo negativo de IRPJ do período.
Note-se que o artigo 170 do CTN traz a garantia do contribuinte poder
compensar seus créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Púbica. Senão
vejamos:
...
Como forma de provar a existência do crédito, a Recorrente, contestando a
decisão que lhe foi desfavorável, cumpriu o ônus que a legislação lhe
atribui, trazendo todos os pagamentos devidos e indevidos por estimativa
mensal "CSLL — Código de Receita 2484", referente ao período de
apuração de 31/01/2005 a 31/12/2005, como elementos de prova a
demonstrar a existência do crédito de saldo negativo de CSLL, sendo
totalmente desarrazoada a alegação de que os pagamentos indevidos por
estimativa não pode compor o saldo negativo.
Cita jurisprudência não vinculante deste CARF quanto à possibilidade de
compensação de estimativa mensal.
Requer:
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.220 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905126/2014-14
5
Por todo o exposto, a Recorrente requer seja acolhida a presente
Manifestação de Inconformidade, a fim de que seja julgado nulo o
despacho decisório combatido, convalidando-se a homologação total do
procedimento compensatório relativo ao crédito fiscal de Saldo Negativo de
CSLL, período de apuração - 01/01/2005 a 31/12/2005, inteiramente
comprovado mediante PER/DCOMP n° 08066.15995.230110.1.3.03-7038.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Inicialmente, a recorrente requer que o DD seja declarado nulo, mas, não é o caso
segundo o art. 59, do Decreto 70.235/72, como versa:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa
Vê-se, claramente, que nenhuma das situações citadas acima está presente no
caso. O ato não foi lavrado por pessoa incompetente e nem lhe foi cerceado o
direito de defesa, tanto que foi perfeitamente possível identificar as razões do
indeferimento da compensação o que lhe proporcionou os argumentos para
apresentar a sua defesa.
Assim, rejeito o pedido.
O cerne da lide prende-se ao fato de não ter havido a confissão dos débitos em
DCTF e assim concluiu a DRJ a respeito, com a devida vênia repito:
Em consulta aos sistemas da RF13, verificou-se que não foram confessados,
em DCTF, débitos relativos ao código de receita 2484 – CSLL Estimativa
Mensal para os períodos de apuração fevereiro, março, abril, maio, junho,
julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2005.
Em consulta à DIPJ 2006, ano-calendário 2005, verificou-se que somente foi
apurada estimativa de CSLL a pagar, do recorrente, no mês de janeiro/2005,
o qual foi devidamente confirmado no Despacho Decisório.
Somente a título de informação, foram confessados débitos relativos à
CSLL, código de receita 2372 (relativo ao regime de apuração Lucro
Presumido ou Arbitrado), para os períodos de apuração março, junho,
setembro e dezembro/2005, os quais correspondem, entretanto, à CSLL a
pagar de SCP, conforme informado na DIPJ 2006.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.220 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905126/2014-14
6
Assim, entendeu a DRJ, que não foram confirmados valores recolhidos no total de
R$3.147,35, conforme indicado no acórdão. No entanto, às fls. 22 a 36 foram
anexados os comprovantes de recolhimento, no código 2484, que é o de
estimativa mensal de CSLL.
Isto porque, segundo a DRJ, não foram confessados, em DCTF, débitos relativos ao
código de receita 2484 – CSLL estimativa mensal para os períodos de apuração
fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro
e dezembro/2005. Entretanto, os recolhimentos foram, de fato, recolhidos e a
título de estimativa, consoante a documentação anexada.
Ainda assim, entendo que um erro de fato, cometido no preenchimento da
obrigação, não deva gerar um impasse insuperável, posto que o contribuinte não
pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original e
nem pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabilizaria a busca da verdade
material, pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido
enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Nesta linha, temos várias decisões deste colegiado no sentido de reconhecer a
possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo negativo.
Mais recentemente, foi aprovada a Súmula CARF 168:
Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do
direito creditório.
Ainda, termos a Súmula CARF 84 que dispõe:
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa.
No caso em discussão, a própria DRJ reconheceu a existência do crédito, como
acima citado, apenas entende referir-se a pagamento indevido ou a maior, e que
deveria ser objeto de PER/DCOMP, com este tipo de crédito. Portanto, parece-me
não restar dúvidas quanto à liquidez e certeza do crédito, nos termos do art.
170, do CTN.
Assim, entendo que o julgamento deva ser convertido em diligência à Unidade de
Origem para que esta confirme a existência e disponibilidade do crédito
declarado, no valor de R$3.147,35, de forma a que possa compor, efetivamente, o
saldo negativo do período. Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o
contribuinte seja intimado, no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações,
adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no
7.574/2011.
É como voto.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.220 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905126/2014-14
7

Em resposta ao pedido de diligência, vide fls. 136, foi emitida Informação Fiscal, a
qual confirmou a existência e a disponibilidade dos pagamentos em discussão. Vejamos:
Trata-se da Resolução no 1001-000.649/2023, fls. 106 a 110, por meio da qual a 1a
Turma Extraordinária da 1a Seção de Julgamento do CARF converteu em diligência
o julgamento do recurso voluntário interposto pelo Interessado, a fim de que
fosse confirmada “a existência e disponibilidade do crédito declarado, no valor de
R$ 3.147,35, de forma a que possa compor, efetivamente, o saldo negativo do
período”.
2. Na origem, trata-se de Declaração de Compensação (DCOMP) no
08066.15995.230110.1.3.03-7038, fls. 10 a 21, por meio da qual o Interessado
compensou débitos (créditos tributários) com suposto direito creditório, no valor
de R$ 57.641,87, de Saldo Negativo de CSLL do ano 2005, apurado pela
sistemática do lucro real.
3. Na composição do saldo negativo, o Interessado incluiu pagamentos de
estimativa de CSLL (código de receita 2484) no total de R$ 22.929,92, porém no
Despacho Decisório, fls. 5, E no acórdão da DRJ, fls. 79 a 83, foram confirmados
pagamentos que totalizaram apenas R$ 19.782,57, restando sem confirmação
outros pagamentos que totalizavam R$ 3.147,35, fls. 15 a 19, abaixo
discriminados
(tabela de pagamentos)
4. Em consulta aos sistemas informatizados, confirmamos a existência e a
disponibilidade de todos os pagamentos listados acima, conforme comprova as
cópias de tela ora juntadas às fls. 112 a 135.
5. Cientifique-se o Interessado do inteiro teor da presente Informação para que,
no prazo de 30 (trinta) dias, apresente as considerações adicionais que entender
convenientes. Findado esse prazo, havendo ou não manifestação do Interessado,
os autos deverão ser devolvidos ao CARF para prosseguimento.

Por fim, o recorrente manifestou-se sobre a diligência, nos seguintes temos:

Tendo em vista que a Equipe de Auditoria do Crédito Tributário – EQAUD
confirmou a existência e a disponibilidade dos pagamentos que totalizaram R$
3.147,32 do período de apuração de 28/02/2005 a 31/12/2005, conforme
comprova cópia de tela ora juntadas às fls. 112 a 135, a Recorrente requer que
seja julgado procedente o Recurso Voluntário, extinção e arquivamento do
Despacho Decisório.

Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.220 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905126/2014-14
8
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Elias da Silva Filho, Relator.
CONHECIMENTO
Quanto ao conhecimento do RV, a questão já foi analisada na emissão da Resolução
anteriormente referida.

MÉRITO
A Resolução anteriormente lavrada já deixou claro que, havendo comprovação da
disponibilidade e efetividade dos pagamentos, a despeito dos erros de fato no preenchimento da
PER/DCOMP e/ou ausência de inclusão dos valores de estimativas em DCTF, caberia o
reconhecimento do direito creditório. Pertinentes ao caso, embora não situações idênticas, são as
Súmulas abaixo:
Súmula CARF no 84
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação,
na data do recolhimento de estimativa.

Súmula CARF no 175
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro
sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois
do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração
de Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a
maior de estimativa integrante daquele saldo negativo.

Entendo que, com o resultado da diligência, a qual confirmou a existência e
disponibilidade dos pagamentos, é desnecessário alongar-me neste voto, pois claramente ficou
comprovado o direito creditório.
Cabe apenas solicitar à DRF de origem que, após o aproveitamento do direito
creditório, tome providências para “bloquear”, no sistema de pagamentos, os referidos valores
pagos e não vinculados à DCTF, a fim de torná-los indisponíveis, impossibilitando assim seu uso
futuro.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.220 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905126/2014-14
9

DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Paulo Elias da Silva Filho

Fl. 168
DF CARF MF
Original